Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711941-68.2023.8.07.0020 RECORRENTES: MÔNICA OLIVEIRA CRESPO MOL, EVERTON PORTES MOL RECORRIDOS: JOSE GILBERTO MEDINA GODINHO, VANIA LENA PEREIRA GODINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravantes condenados a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do CPC, ao argumento de que a apelação impugnou devidamente os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; c) artigo 1.021, § 4o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa sem fundamentação suficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada às partes recorrentes a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 4o, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021